Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-14.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA. BENS E DÍVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante da ausência de notícia nos autos de que as partes tenham feito ajuste prévio, as relações patrimoniais decorrentes da união estável são regidas pelo regime da comunhão parcial de bens.
2. Nesse contexto, os bens adquiridos na constância da união deverão ser partilhados, conforme as disposições incidentes à espécie, previstas nos arts. 1.658 e 1.659 do Código Civil. E da interpretação dos arts. 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do referido diploma legal, extrai-se que as dívidas contraídas por um dos conviventes, na constância da união, presumem-se em benefício da família, independentemente da autorização do outro companheiro.
3. A separação de fato do casal tem o condão de cessar a comunhão de bens existentes entre os cônjuges a fim de se evitar que os bens adquiridos exclusivamente por um deles se comuniquem ao outro, beneficiando-o a despeito de inexistir esforço de sua parte para a sua aquisição, o que caracterizaria o enriquecimento sem causa. Nesse contexto, o imóvel, bem como o saldo devedor do financiamento devem ser objeto de partilha.
4. Apelação do réu conhecida e provida.